Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Dado os atos processuais praticados nos autos originários após a interposição deste recurso, em especial a decisão de ID 151365561 (do processo na origem) e o fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se.